Tribunal: TJDFT
Processo: 0015724-29.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015724-29.2010.8.07.0000 EXECUTADO: DAVI MARQUES DA LUZ EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O A presente execução iniciou-se em 2010 e, embora a instituição exequente tenha empreendido esforços, não logrou êxito em localizar bens penhoráveis do executado, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo, no ano de 2018. Conforme aponta a certidão de id 14036541, a parte exequente não se manifestou sobre o fim do prazo de suspensão (id 13482049). Intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, a douta Procuradoria-Geral Federal manifestou-se em id 16218145, nos seguintes termos: A entidade credora requer o deferimento de SERASAJUD, autorizando a inscrição do nome do(a)(s) executado(a)(s) no SERASA via sistema ou, subsidiariamente, deixando a cargo da exequente a expedição da comunicação da ordem judicial, quando for o caso. De fato, o comando previsto no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil faculta ao Juízo a determinação de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, entretanto, deve ser analisado de forma supletiva, ou seja, tão somente na impossibilidade de o próprio credor efetivar a medida. Isso porque, de acordo com o §4o do mesmo diploma legal, a inscrição deverá ser imediatamente cancelada se o pagamento for efetuado, e tal controle cabe ao Credor, não podendo ser repassado ao Poder Judiciário. Bancos de dados como SERASA, SPC e SCPC são privados e, portanto, estão disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Por essas razões, indefiro o pedido formulado na petição de id 16218145. Intime-se a instituição exequente para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, considerando o que dispõe o §4o, do art. 40, da Lei n. 6.830/1980. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator